Tribunal: TJSP
Processo: 1097171-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A CAUSA EM DISCUSSÃO VERSA SOBRE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, TENDO EM VISTA QUE A ANÁLISE DO TÍTULO DE CRÉDITO É SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO.

É POSSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS OS CONTRATOS FORAM CELEBRADOS APÓS 31/3/2000.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A CAUSA EM DISCUSSÃO VERSA SOBRE QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, TENDO EM VISTA QUE A ANÁLISE DO TÍTULO DE CRÉDITO É SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO.

É POSSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS OS CONTRATOS FORAM CELEBRADOS APÓS 31/3/2000. SÚMULAS NoS 539 E 541 DO STJ.

INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA (DECRETO 22.626D33). A FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO POR SI SÓ NÃO INDICA ABUSIVIDADE (SÚMULA No 596/STF, SÚMULA VINCULANTE No 7/STF, E RESP. REPETITIVO 1.061.530/RS).

AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.

TARIFAS DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPELIU O CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.